Tribunal: TJBA
Processo: 8124287-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8124287-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: MAYRA VICTORIA RIBEIRO PARAIZO

Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, ITALA SANTOS SANTA ROSA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE
TRANSPORTE INTERMEDIADO POR
APLICATIVO. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSERÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO.
LESÃO NO JOELHO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
R$20.000,00.
PROPORCIONAL
IDADE
E RAZO
ABILIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela autora na condição de passageira em viagem contratada mediante o aplicativo de transporte de passageiros.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a Uber possui legitimidade passiva para responder por danos sofridos por passageira durante corrida intermediada por sua plataforma; (ii) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente quanto ao nexo causal e ao dano moral indenizável; e (iii) saber se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A Uber integra a cadeia de consumo e detém legitimidade passiva, porquanto disponibiliza, em nome próprio, plataforma tecnológica que organiza, controla e monetiza a prestação de serviços de transporte de passageiros, auferindo percentual sobre o valor das corridas realizadas. A tese da mera intermediação tecnológica não se sustenta diante dessas características operacionais.

4.
A responsabilidade da apelante é objetiva, fundada no art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. O acidente de trânsito que lesiona passageiro durante a execução de corrida contratada pela plataforma constitui fortuito interno — risco inerente à atividade de transporte —, e não fortuito externo capaz de romper o nexo causal. A culpa de terceiro não elide a responsabilidade contratual do transportador, que assumiu o dever de conduzir o passageiro com segurança até o destino.

5.
O conjunto probatório produzido pela autora é robusto e suficiente para demonstrar o acidente, as lesões físicas dele decorrentes, a necessidade de tratamento médico e fisioterápico continuado e o impacto da ocorrência na vida profissional da recorrida, donde emerge o dever de indenizar.

6
.
O
quantum
indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional e razoável, atendendo aos parâmetros da extensão do dano, da capacidade econômica das partes, da função compensatória e da eficácia dissuasória da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A plataforma de transporte por aplicativo integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiro durante a execução de corrida intermediada por seu sistema, com fundamento no artigo 14 do CDC, independentemente da ausência de vínculo empregatício com o motorista. 2. O acidente de trânsito ocorrido durante corrida contratada por aplicativo constitui fortuito interno, insuscetível de romper o nexo causal, porquanto integra o risco inerente à atividade de transporte assumida pela plataforma. 3. Lesão física com necessidade de tratamento médico e fisioterápico prolongado, imobilização e impacto na vida profissional da vítima configuram dano moral indenizável, que transcende o mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14,
caput
e § 3º; CC/2002, arts. 406, 730, 734, 735, 927, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP; TJ-RJ, Apelação n. 09062606020238190001, Rel. Des. José Carlos Paes, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.